Tribunal: TJMT
Processo: 1020623-56.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020623-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), , JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE POXOROE-MT (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), LEANDRO TOMAZ DA SILVA - CPF: 039.778.141-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), LEANDRO TOMAZ DA SILVA - CPF: 039.778.141-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO MILTON PAULO NEUBERN BATISTA (VÍTIMA), VITORIA VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 137.059.488-73 (VÍTIMA), EDMILSON FIGUEREDO BATARO (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON FIGUEREDO BATARÉ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA E LESÃO CORPORAL GRAVE – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DE MEDIDAS CAUTELARES ESTABELECIDAS E MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
– ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU FORAGIDO
POR MAIS DE 10 ANOS
– MEDIDAS CAUTELARES NECESSÁRIAS – ALEGADA DEMORA NO ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO – FATO NÃO ATRIBUÍVEL AO JUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA.

A medida cautelar do monitoramento eletrônico visa garantir que a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não fiquem comprometidas, na medida em que a segregação cautelar do paciente se mostre desnecessária. Assim, sendo o uso de tornozeleira eletrônica uma medida acautelatória, sua extinção deve estar pautada em elementos concretos a demonstrar sua desnecessidade, vigorando o interesse do Estado, através do Poder Judiciário, de modo que diante da realidade posta resta inevitável sua manutenção.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar interposto por DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, advogado- OAB nº 15.616, em favor de RUDIMAR DA SILVA VIEIRA, que a responder a ação penal cód. 30229, pela suposta prática do delito de roubo majorado (arts. 157, § 2º, inc. I e II, c.c § 3º do Código Penal), perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, pelas razões a seguir deduzidos.

Alega que o paciente goza de liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, sem que ainda tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento, a qual, sequer fora designada, estando os autos para digitalização desde 22/09/2021,
configurando nítido constrangimento ilegal o uso do monitoramento eletrônico
.

Ressalta que o paciente é quem procurou a justiça logo após tomar conhecimento de que havia ação penal em seu desfavor, não havendo qualquer indicativo de que o beneficiário vá ludibriar a aplicação da lei penal,
de modo que o uso da tornozeleira eletrônica é desnecessário e desproporcional.

Destaca que o crime apurado ocorreu em 10/01/2007, não havendo notícia de envolvimento em outros ilícitos, de modo que a manutenção do monitoramento eletrônico não se faz necessário.

Assim, requer a concessão da ordem para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo as demais.

A liminar foi indeferida (pag. 87/89-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 96/97-PDF).

A Procuradoria Geral de justiça, em
parecer
da lavra da DRª ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, é pela
denegação da ordem
(pag. 101/104-PDF).

É o relatório.

VOTO

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da parte da decisão que, dentre outras medidas, determinou o uso de tornozeleira eletrônica ao paciente, que já perdura há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, e não há previsão para finalização da instrução processual.

De acordo com os autos, o paciente, responde a ação penal por ter praticado juntamente com o corréu EDMILSON FIGUEIREDO BATARÉ as condutas descritas no artigo 157, §1º, I e II e § 3° todos do Código Penal, em que,
mediante violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraíram,
para ambos ou para outrem,
bens e valores pertencentes às vítimas
VITÓRIA VAZ DE OLIVEIRA e MILTON PAULO NEUBERNI BATISTA, sendo certo, ainda, que durante o roubo,
o paciente e o corréu causaram lesões corporais às vítimas
.

A denúncia foi recebida em 16/08/2011
, porém o ora paciente
não foi localizado para ser citado
, o que motivou a suspensão do feito na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, e do prazo prescricional, ademais, o desmembramento da ação penal em relação ao corréu.

O feito ficou suspenso por
quase 10 (dez) anos sem localizar o acusado até o dia que se
apresentou
voluntariamente
em 08/07/2020,quando foi cumprido o mandado de prisão anteriormente decretado.

Que a requerimento da defesa do beneficiário foi convertida a prisão preventiva medias
cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP,
sendo uma delas o monitoramento eletrônico.

Analisado os elementos de prova pré-constituída, bem como as informações da autoridade judiciária,
tenho que a pretensão não deve ser acolhida.

Da questão posta, entendo que o monitoramento eletrônico deve ser mantido, pois
, o paciente permaneceu ausente (lugar incerto e não sabido) por mais de 10 (dez) anos em tese foragido
e com sua apresentação lhe foi deferida a liberdade condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares diversa da prisão, dentre elas a de monitoramento eletrônico, se faz necessária para garantir,
a instrução criminal e aplicação de pena se, eventualmente, condenado for, conforme,, se depreende da decisão exarada
pela autoridade coatora
, verbis:

“... tem-se que a liberdade irrestrita, absoluta, do acusado, sem ao menos a fixação de medidas cautelares representa severo risco para a aplicação da lei penal, haja vista que permaneceu por mais de meia década em local incerto e não sabido, até que foi capturado e trazido para responder ao processo, mostrando-se, pois, medida necessária o monitoramento eletrônico, com vistas a impedir que o acusado furte-se à aplicação da lei penal.”
(pag. 96-PDF).

A cautelar alternativa presta-se à fiscalização do cumprimento de outras cautelares impostas e garantia de que haverá resposta estatal – no caso, a aplicação da lei penal – elementos, por ora, hábeis a justificar a medida de monitoramento eletrônico.
Ademais, em que pese a defesa alegar que o paciente possui

“ocupação lícita atuando como operador de draga”
(pag. 09-PDF), é certo que a tornozeleira eletrônica nada obsta o exercício da atividade diária do paciente, ao menos não foi comprovado na presente inicial, de modo que as medidas impostas, ao mesmo tempo em que substitui o encarceramento do réu, também garante futura a aplicação da lei penal, ao passo que tal medida
não se mostra desproporcional ao contexto fático contido nos autos
a qual visa fiscalizar inclusive as demais medidas cautelares impostas.

Assim, evidenciada a necessidade da manutenção das medidas cautelares impostas, não havendo qualquer motivo concreto para retirada da medida, é de se manter o monitoramento eletrônico.

Nesse sentido, esta terceira Câmara Criminal já decidiu:

(TJMT)
“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS – OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE – MEDIDAS CAUTELARES ESTABELECIDAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NÃO CONTATO COM OS DEMAIS RÉUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MEDIDAS CAUTELARES NECESSÁRIAS PARA NÃO ATRAPALHAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A BUSCA PELA VERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

A medida cautelar do monitoramento eletrônico visa garantir
que a ordem pública, a instrução criminal
e a aplicação da lei penal
, não fiquem comprometidas, na medida em que a segregação cautelar do paciente se mostre desnecessária.
Assim, sendo o uso de tornozeleira eletrônica, uma medida acautelatória, sua extinção não obedece ao interesse privado do réu/paciente, mas sim o interesse do Estado, através do Poder Judiciário
.

Um eventual constrangimento experimentando pelo paciente com o uso da tornozeleira eletrônica, deve ser demonstrado de forma prática e contextual, não servindo para tanto, suposições e percepções pessoais do paciente, diante da realidade posta.”
(Habeas Corpus nº 1015280-84.2018 – Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julg. em 27/02/2019).

Por fim,
quanto a alegada demora no andamento da instrução processual
o juízo de origem assentou que o paciente, optou por ajuizar ação mandamental para se livrar da tornozeleira eletrônica,
não
apresentou resposta à acusação
,
motivo pelo qual não foi possível da prosseguimento da ação penal [instrução do processo] nesta condição o alegado retardo/demora não deve ser atribuído ao Estado e, sim, ao próprio paciente certamente não deve ser atribuído ao juízo eventual demora para a finalização da instrução, inclusive ressaltou o magistrado que
“.
Calha ressaltar, por fim, que o acusado não ofereceu resposta à acusação. Porém, como impetrou Hábeas Corpus queixando-se por não haver sido designada a audiência de instrução, este Juízo adotou a providência, designando instrução nestes autos para o dia 16/02/2022, às 16h00min."

Presume ter o paciente protelado a apresentação da defesa preliminar, vala aberta pelo própria que impediu a regular tramitação do processo e como ninguém pode aproveitar da própria torpeza para benefício próprio de qualquer natureza, neste caso da ordem mandamental pleiteada.

Pe
lo exposto, em
consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente
a ação mandamental e
DENEGO A ORDEM
pleiteada, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo juízo originário, dentre elas o monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021